Tribunal: TJMT
Processo: 1012901-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1012901-68.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTES:
DR. LUIZ SÉRGIO ROSSI
DR. SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI
DRA. PAULA ALESSANDRA ROSSI
DR. HUMBERTO LANOT HOLSBACH
PACIENTE:
JAILSON NUNES DE OLIVEIRA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDDA EM PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE DO DELITO – INOCORRÊNCIA – PREDICADOS INDIVIDUAIS FAVORÁVEIS – PRESENÇA – ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –ORDEM CONCEDIDA.
A simples prática de tentativa de homicídio perpetrada por réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, mediante um único golpe de arma branca, no período noturno, envolvendo pessoas que não se conheciam, no contexto de animosidade presente em um bar, não evidencia justificativa concreta para a prisão preventiva, tampouco qualquer grau de gravidade concreta. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012901-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (IMPETRANTE), JAILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 613.468.323-07 (PACIENTE), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JAILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 613.468.323-07 (PACIENTE), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS COSTA - CPF: 031.378.941-07 (VÍTIMA), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (IMPETRANTE), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (IMPETRANTE), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (IMPETRANTE), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), EDER FERREIRA DA COSTA - CPF: 762.433.461-53 (VÍTIMA), SEBASTIAO CANTANHEDE - CPF: 040.614.133-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDDA EM PREVENTIVA –
PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– GRAVIDADE DO DELITO – INOCORRÊNCIA – PREDICADOS INDIVIDUAIS FAVORÁVEIS – PRESENÇA – ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A simples prática de tentativa de homicídio perpetrada por réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, mediante um único golpe de arma branca, no período noturno, envolvendo pessoas que não se conheciam, no contexto de animosidade presente em um bar, não evidencia justificativa concreta para a prisão preventiva, tampouco qualquer grau de gravidade concreta. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Luiz Sérgio Rossi, OAB/MT 10.089-A, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi, OAB/MT 22.252/O, Paula Alessandra Rossi, OAB/MT 10.914-B, e Humberto Lanot Holsbach, OAB/MT 20.112-B, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Jailson Nunes de Oliveira
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Penal n. 1012154-73.2021.8.11.0015, por decisão lavrada em 14/6/2021,
converteu a prisão em flagrante delito
do paciente, ocorrida em
14/6/2021
, em
prisão preventiva
, a seu ver, ilegal e injustamente, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 163, 129 e 121, c/c art. 14, II, todos do CP, por fato ocorrido no dia 13/6/2021, por volta de 22h, no estabelecimento denominado
Cavernas Bar
, localizado na cidade de Sinop/MT, e que vitimou Eder Ferreira da Costa [músico] e Leonardo dos Santos Costa [primo do dono do bar].

Adoto os mesmos termos relatados pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, em sede de plantão judiciário de final de semana:

“
O impetrante sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera, outrossim, que o paciente agiu em legítima defesa, ‘haja vista a AGRESSÃO INJUSTA SOFRIDA, materializada por uma paulada, que dependendo da intensidade, poderia tê-lo levado à MORTE’; ressaltando, além disso, que ele ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Sustenta, também, que a manutenção da segregação provisória do paciente ofende o princípio da homogeneidade, sendo suficiente, portanto, a imposição de medida cautelar alternativa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
” [id. 94873978, p. 1].

A impetração vem instruída com os documentos colacionados nos ids. 94855453 a 94855463.

A certidão no id. 94855465 informa que o
writ
foi impetrado em plantão judiciário de final de semana do dia 19/7/2021.

A certidão no id. 94857458 informou inexistirem feitos capazes de gerar prevenção de julgador, ressalvando, entretanto, a impossibilidade de visualização de eventuais processos que porventura tramitem em segredo de justiça na plataforma PJe.

O eminente plantonista recusou analisar o pedido de tutela de urgência reclamado na inaugural, dado o descumprimento dos termos disciplinados no art. 8o da Resolução 10/2013/TP/TJMT.

A certidão no id. 94903964 atesta que o feito foi redistribuído a este Magistrado no horário de expediente regular, na modalidade sorteio.

A certidão no id. 94970463 ratificou a ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 94970465 assinala que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 21/7/2021 [id. 95103484], e as informações aportaram aos autos em 03/8/2021, no id. 95551971, ocasião em que a autoridade judiciária de origem reitera os termos da decisão invectivada, bem como, assinala que a ação penal se encontra na fase de resposta à acusação.

O
parecer
da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Jorge da Costa Lana, é pela
concessão da ordem
, em razão da ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ADMISSIBILIDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS - PELA CONCESSÃO DA ORDEM
” [id. 98338475, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O incluso APFD 86.3.2021.9375, lavrado pela Delegacia Municipal de Sinop, traz os depoimentos dos policiais militares
Leonardo Qualio
e
Rangel Pablo de Alencar Lima
, os quais, de forma uníssona, asserem que realizavam ronda ostensiva pela cidade de Sinop, quando, por volta de 22h do dia 13/6/2021, foram acionados por populares nas cercanias do
Bar Cavernas
, com a informação de que o paciente
Jailson Nunes de Oliveira
estaria ameaçando pessoas com emprego de uma faca, e que ele se encontraria em um Chevrolet Corsa, cor prata, placas NPD-4C01, estacionado próximo ao referido bar.

Consta ainda, de acordo com o relato policial, que ao acionarem a sirene e anunciarem o ato de abordagem, os ocupantes do referido veículo empreenderam fuga do local, dando início a uma perseguição com duração de cerca de cinco minutos, a qual resultou exitosa, tendo sido possível realizar a abordagem das pessoas que estavam no Chevrolet Corsa nas imediações da
Estrada da Jacinha
, esquina com a Enio Pepino ao lado do
Super Atacado Machado
.

Perceberam então que o condutor do veículo, identificado como sendo
Sebastião Catanhede
, encontrava-se completamente embriagado, apresentando alcoolemia de 0,72mg/l, e resistiu à ação policial, assim como o ora paciente
Jailson Nunes de Oliveira
, sendo necessário o reforço de outras viaturas para conter a agressividade dos dois indivíduos e dar-lhes voz de prisão em flagrante,
o primeiro por infringir as disposições do art. 306 do CTB
, e
o segundo, pelos crimes de dano e lesão corporal contra o músico Eder, e tentativa de homicídio contra Leonardo dos Santos Costa
.

Pelo que consta, havia
uma terceira pessoa dentro do veículo identificada como Jainara no momento da abordagem policial
, mas esta não foi detida.

Consta ainda que, após a detenção dos
dois indivíduos
, os policiais receberam informação de que uma das vítimas havia sido esfaqueada e havia sofrido evisceração, sendo encaminhada à UPA André Maggi, para onde os policiais se deslocaram, e lá obtiveram a informação da vítima, Leonardo dos Santos Costa, que se encontrava consciente, de que o autor da agressão teria sido o ora paciente
Jailson
.

De lá, consta que os policiais retornaram ao local do fato e colheram informações do músico do bar,
Eder Ferreira da Costa
, que estava tocando quando
Jailson
chegou e pediu para que tocasse um
reggae
, e com a negativa da vítima, Jailson começou a provocar o músico e depois jogou o teclado musical marca
Yamaha
no chão. Não bastasse,
Jailson
ainda pegou uma cadeira que havia no local e jogou em cima do aparelho musical, danificando-o ainda mais, partindo para cima de
Eder
com a finalidade de agredi-lo, entrando ambos em vias de fato.

O músico notificou o proprietário do bar, identificado como sendo
Flávio Costa Alves
, sobre o ocorrido, e ambos obrigaram o paciente
Jailson
, bem como
Sebastião Catanhede
e
Jainara
a irem embora, cobrando-os também sobre os danos causados ao teclado musical.

Sebastião
e
Jailson
teriam começado uma discussão com
Flávio
e
Eder
, e em dado momento
Jailson
entrou no carro, apoderou-se de uma faca e voltou ao local da discussão. Em dado momento,
Leonardo
, primo do proprietário do bar, tentou interceder, armando-se de um pedaço de pau, sendo neste momento agredido por
Jailson
, que lhe desferiu um golpe de faca, e em seguida ele,
Sebastião
e Jainara rumaram para o carro ao avistarem a viatura que passava pelo local.

O proprietário do bar,
Flávio Costa Alves
, confirmou em sede inquisitorial as informações prestadas pelos policiais, porém, assinalou que
o primo
Leonardo
somente se apoderou do pedaço de pau depois que
Jailson –
pessoa que não conhecia anteriormente – retornou com a faca
. Ato contínuo, visando desarmar
Jailson
da faca, desferiu-lhe uma paulada no braço, porém, considerando que o pedaço de pau estava podre, quebrou-se, o que motivou a facada.

A vítima
Leonardo dos Santos Costa
, por sua vez, assentiu às informações anteriores, aduzindo que o autor da facada foi
Jailson
, mas não mencionou que tenha desferido qualquer paulada neste último.

O paciente e
Sebastião
foram presos em flagrante delito, e submetidos à audiência de custódia realizada no dia 14/6/2021, quando então,
Sebastião Catanhede
foi beneficiado com liberdade provisória, ao passo que
Jailson
teve convertida a prisão em flagrante delito em preventiva, tendo sido aventada a
gravidade concreta da conduta
, “
revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência, visto que, após agredir a vítima Eder e causar danos a seu instrumento musical, o autuado desferiu um golpe de faca em face da vítima Leonardo, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública
” [id. 94855455, p. 3].

Consta ainda que a defesa constituída por
Jailson
aviou pedido de revogação da prisão preventiva, porém,
por decisão lavrada em 25/6/2021
, o pedido foi indeferido sob o seguinte enfoque:

“
Embora a Constituição Federal garanta aos indivíduos a inviolabilidade do direito à liberdade, seu próprio texto prevê a exceção em caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Portanto, a liberdade não é um direito absoluto, assim como não são os demais, permitindo-se que haja ponderação com outros valores, para se determinar no caso concreto, observando-se a proporcionalidade, qual direito deverá prevalecer na oportunidade.

Destarte, na ponderação entre a liberdade individual do acusado e a segurança e a ordem pública, que são direitos de caráter difuso e coletivo e, ao mesmo tempo, de interesse público do Estado, entendo que os segundos devem imperar sobre o primeiro, ainda mais por inexistir qualquer ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e ao fundamento maior da dignidade da pessoa humana, ambos previsto na Constituição Federal.

No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável ao acusado após a decisão que decretou a sua prisão, tornando-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos da decisão ID no 58050724.

Outrossim, anoto que predicados pessoais, ocupação lícita e domicílio fixo não são, por si sós, suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal
” [id. 94855458, p. 3].

De acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária de origem, a investigação policial foi finalizada e o
paciente

Jailson Nunes de Oliveira
, denunciado no dia 06/7/2021, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, estando o feito na fase de resposta à acusação.

Desde logo é importante anotar que a impetração ressente de prova cabal e indene de dúvida da alegação de
legítima defesa
quanto ao crime de tentativa de homicídio tributada ao ora paciente, visto que o depoimento do proprietário do bar e primo da vítima,
Flávio Costa Alves
, repele essa arguição.

A propósito, estabelece o
enunciado n. 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A simples alegação de legítima defesa, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à
avaliação/interpretação/valoração da prova
, o seja, atribuir-lhe valor, compará-la com outras provas existentes, matéria que representa a própria tutela jurisdicional de mérito da ação penal, a ser promovida primeiramente pelo juiz de origem, diferentemente da hipótese de mera verificação e análise da prova, que consiste em analisar se todo o acervo probatório apontam em um sentido unitário e induvidoso

Relembro, para registro, que o
writ
, pela natureza de ação mandamental de cognição sumária, proíbe o
revolvimento
de fatos e provas.

Exatamente em razão a sumariedade do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando ficar evidenciado - indene de dúvida - a ausência
prima facie
de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“
O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido
” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Assim, não estando cabalmente comprovada a alegada negativa de autoria, não vejo como acolher a súplica liberatória com base nesse postulado.

Acerca da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, é importante assinalar que a pena máxima cominada para a hipótese de homicídio qualificado tentado é de 13 anos e 04 meses de reclusão, aqui já considerada a redução mínima de 1/3 decorrente do crime tentado, tornando perfeitamente possível a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 313, I, do CPP, pois a pena máxima é superior a quatro anos, o que permite desde logo afastar a procedência do pleito defensivo.

Quanto ao prisma da fundamentação, de fato, após a análise acurada da decisão invectivada, não observo da decisão invectivada a suficiência dos elementos de informação que determinem a mantença da prisão preventiva do paciente. Ou seja, apesar de haver fundamentação concreta, não vejo como a simples alegação de gravidade concreta da imputação possa demonstrar a
necessidade
de mantença da prisão cautelar do paciente, pois se trata de crime de tentativa de homicídio, perpetrado com um único golpe de faca, depois de uma briga em um bar, com vítima e paciente com ânimos alterados, típico para esse tipo de crime.

Perfeita a colocação do eminente parecerista, para quem:

“
Inobstante o crime de tentativa de homicídio ser um crime deveras grave, tal gravidade, por si só, não pode ser utilizada como fundamento para a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Inclusive, a decisão questionada vai de encontro com a narrativa da inicial acusatória, afinal, descreve que a vítima foi atingida pelo paciente na face, enquanto que na denúncia consta que a vítima foi atingida no abdômen.

Nota-se que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso em análise, considerando inclusive as condições pessoais favoráveis do paciente, as quais devem ser avaliadas em razão da ausência de comprovação do periculum libertatis.

Outrossim, vale ressaltar que em caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão o paciente poderá novamente ter decretada sua prisão preventiva.

Dessa forma, o parecer é pela concessão da ordem requerida para que o paciente seja colocado em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
” [parecer, id. 98338475, p. 7].

Portanto, os fatos narrados nas peças que instruem o presente
mandamus
dão conta de uma simples briga de pessoas possivelmente embriagadas, que não se conheciam, no contexto de animosidade presente em um bar, não se evidenciando qualquer grau de gravidade concreta
in casu
.

Recentemente, em caso parecido, tive a oportunidade de chegar à mesma conclusão, a saber:

“HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDDA EM PREVENTIVA – 1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – JUÍZO APARENTE – CRIMES CONSUMADOS EM ÁREA LIMÍTROFE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA -

2. PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE DO DELITO – INOCORRÊNCIA – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – INCOMPROVAÇÃO – PREDICADOS INDIVIDUAIS FAVORÁVEIS – PRESENÇA – ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – 3. ORDEM CONCEDIDA.

1. Indemonstrado, sequer en passant, qual o prejuízo decorrente da nulidade processual por incompetência territorial do Juízo que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, máxime porque será dado ao Juízo competente ratificar ou revogar os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, não se admite o reconhecimento da nulidade processual que se diz socorrer o paciente.

2. A prova da possível reiteração delitiva, ou de ‘habitualidade delitiva’ demanda prova concreta idônea, não se contentando sequer com a confissão do paciente. Ademais, ainda quando considerados, os registros confessados pelo paciente em seu interrogatório – de ter respondido anteriormente por posse ou porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de droga, não insufla a periculosidade exigida para a decretação da prisão preventiva.

3. Ordem concedida
” [TJMT, HC PJe 1000047-42.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 27/01/2021, DJE 03/02/2021].

Levo em consideração, ainda, tratar-se de réu primário e de bons antecedentes, consoante atesta a certidão n. 6012261, id. 94855460, que não apresenta registros anteriores, possuindo residência certa e definida [id. 94855461, p. 1], e ocupação lícita como auxiliar de linha de produção – embarque na empresa
Bombonatto INd. Alimentos
[id. 94855463, p. 2]; aparentemente, nenhum risco a restituição de sua liberdade oferecerá à ordem pública, à instrução criminal e à regular aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, sobre o tema:

“HABEAS CORPUS” – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VERIFICADA – SINGELA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Consubstancia constrangimento ilegal a decisão que tão somente faz menção à gravidade genérica do delito imputado ao paciente, olvidando-se a indicar qualquer facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não sendo hábil a suprir o múnus republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, plasmado no art. 93, inciso IX, da Lex Mater.

2. Descabe excogitar de custódia preventiva quando se revelar suficiente à garantia da ordem pública e adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos pacientes a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão
” [TJMT, HC 1005757-14.2018.8.11.0000, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018].

Ante o exposto,
com o parecer,

concedo a ordem mandamental
em benefício de
Jailson Nunes de Oliveira
, qualificado, para franquear-lhe
liberdade provisória
nos autos de NU 1000072-20.2021.8.11.0044, atualmente em trâmite perante a 1a Vara da comarca de Paranatinga, clausulada com as seguintes condições:

1)

comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades, e comparecimento a todos os atos processuais;

2)

proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, ainda, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

3) proibição de contato com vítima e testemunhas;

4) proibição de frequência a bares, lupanares e congêneres;

5) obrigação de recolhimento noturno, entre às 21h às 06h;

6) proibição de porte de arma de fogo.

Determino que a autoridade judiciária de origem designe audiência visando admoestar o paciente das condições da liberdade provisória, sendo admitido que acrescente, suprima, ou de qualquer outro modo altere as medidas cautelares aqui impostas, determinando que expeça o competente alvará de soltura, clausulado, em nome do beneficiário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021